Tribunal: TJSP
Processo: 1013360-32.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral. Cadastro SCR – Sistema de Informações de Créditos gerido pelo Banco Central do Brasil. Sentença de improcedência.
Dívida de R$3.350,87 registrada como "em prejuízo" desde fevereiro/2023. Impugnação específica, em contestação, das alegações da inicial, com encarte dos contratos. Autor, confrontado com os documentos

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral. Cadastro SCR – Sistema de Informações de Créditos gerido pelo Banco Central do Brasil. Sentença de improcedência.
Dívida de R$3.350,87 registrada como "em prejuízo" desde fevereiro/2023. Impugnação específica, em contestação, das alegações da inicial, com encarte dos contratos. Autor, confrontado com os documentos apresentados na defesa, passou a admitir expressamente a relação jurídica (fl. 179). Fato incontroverso, que não depende de prova (art. 374, inc. III, do CPC). Na sequência, intimado duas vezes (fls. 194 e 198) a esclarecer se manteve a contratação e deixou débito em aberto, não se manifestou. Em apelação, faz referência a tipo de operação (cartão de crédito) que não tem relação com o objeto da lide (empréstimo e cheque especial). Dívida existente. Anotação regular e lícita, sem desdobramentos negativos, a abranger período de inadimplemento. Enquanto a dívida não é paga, permanece a situação de prejuízo, inexistindo irregularidade pelo lançamento do mesmo débito nos meses subsequentes ao vencimento. Dever do réu de prestar informações, ainda que o inadimplemento seja temporário. Banco de dados para registro e consulta de operações de crédito, financiamentos e garantias, retratando a situação financeira da pessoa, com histórico e relatório de empréstimos contratados/dívidas contraídas pelo consumidor. Comunicação obrigatória pelas instituições financeiras (art. 5o da Resolução CMN no 5.037/2022) de operações superiores a R$ 200,00, não dependendo de autorização do consumidor. Ausência de caráter restritivo. Cadastro meramente administrativo e informativo, de risco de pessoas físicas e jurídicas com relacionamento bancário, regulado por normas do BACEN. O acesso às informações apenas ocorrerá por outras instituições financeiras que venham a receber autorização específica do cliente. Dados de transmissão obrigatória, acessíveis somente por outras instituições expressamente autorizadas pelo consumidor. A informações lançadas no sistema do Banco Central, no caso, correspondem à realidade. Eventual falta de prévia notificação sobre a inserção de informações, por si só, não teria o condão de acarretar o acolhimento da pretensão inicial. Falta de comprovação do alegado transtorno ou dano à honra. Impossibilidade de declaração da inexistência do débito e de determinação de exclusão das anotações. Ainda que a anotação fosse ilegítima e se tratasse de cadastro restritivo, há apontamentos válidos anteriores ao registro objeto da lide, registrados também como "vencidos" e "em prejuízo" (fls. 38/68), sobre os quais o demandante não se manifestou. Ausência de dano moral indenizável. Precedentes desta C. Câmara.
Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários majorados (art. 85, §11, do CPC).